Tribunal: STF
Processo: ARE 1356428
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. DEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. PARECER PRÉVIO. TCE/MG. APROVAÇÃO DAS CONTAS. CÂMARA MUNICIPAL. REJEIÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se, na linha do parecer ministerial, aresto unânime do TRE/MG quanto ao deferimento do registro de candidatura do agravado, vencedor do pleito majoritário de Cajuri/MG em 2020, por se entender não configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. 2. Consoante o art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis “os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes [...]”. 3. Na espécie, extrai-se do aresto a quo que o agravado tivera contas públicas rejeitadas pela Câmara Municipal de Cajuri/MG, relativas ao cargo de prefeito, quanto ao exercício financeiro de 2018, em decorrência de repasse de valor a menor do duodécimo para o Poder Legislativo. 4. O caso dos autos possui contornos fáticos sui generis, bem sopesados pelo TRE/MG, devido às seguintes circunstâncias: (a) em parecer prévio emitido pelo TCE/MG, ente dotado de ampla expertise técnica sobre a matéria, opinou-se pela aprovação do ajuste contábil por não se vislumbrar nenhuma mácula; (b) em sede de representação envolvendo a mesma conduta, a Corte de contas “julgou desnecessário o ressarcimento do repasse do duodécimo, considerando a execução orçamentária do Legislativo de Cajuri de 2017 a 2019, e que os restos a pagar do exercício de 2018 foram pagos”. 5. A despeito do julgamento político da Câmara Municipal no sentido da rejeição das contas, a hipótese dos autos não revela elementos acerca de suposta má-fé do gestor, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, grave ofensa a princípios, essenciais para se configurar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. Precedentes. 6. Ademais, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, “meros indícios ou presunção de dolo não são suficientes para fazer incidir a inelegibilidade da alínea g, sendo que, em situações de dúvida sobre o caráter doloso da conduta do candidato, deve prevalecer o direito ao exercício da capacidade eleitoral passiva” (REspEl 0600186-82/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicado em sessão de 14/12/2020). 7. Agravo interno a que se nega provimento” (AgR-REspEI n. 0600338-82.2020.6.13.0282/MG, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, fl. 76, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 161-171, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o § 2º do art. 31, o parágrafo único do art. 70 e o inc. I do art. 71 da Constituição da República ao argumento de que deveria ser reconhecida a inelegibilidade do recorrido, nos termos da al. g do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990.



    Argumentam que “o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo, exclusivamente, à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local”, e que “a análise conjunta de três prestações de contas [2017 a 2019] não afasta a existência do fato a ser considerado para fins de inelegibilidade: a rejeição das contas de 2018 por incontroverso repasse a menor do duodécimo à Casa Legislativa no exercício de 2018” (fl. 184, e-doc. 9).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois no acórdão recorrido se teria assentado que os elementos para a configuração da causa de inelegibilidade prevista na al. g do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990 não estariam presentes e que, para se chegar à conclusão diversa, “seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990), bem como o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos” (fl. 206, e-doc. 9).



    Ao impugnar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, as agravantes alegam ser inaplicável a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois seria “incontroversa nos autos a rejeição das contas pelo órgão competente e a superação do entendimento do parecer prévio com o quorum constitucional” e argumentam que “a invocação do parecer como fundamento para a não aplicação da causa de inelegibilidade pela rejeição das contas desafia[ria] a conclusão desta Suprema Corte quanto a esta natureza meramente opinativa e viola[ria] o dispositivo constitucional” (fls. 215-216, e-doc. 9).



    Salientam que “a segunda tese constitucional veiculada no apelo extraordinário se volta à demonstração de violação ao dever de prestar contas prescrito no artigo 70, parágrafo único, e no art. 71, I, da Carta da República, que prescreve a anualidade da prestação de contas e, como tal, torna inconstitucional que se acate elementos fixados em outros julgamentos de contas para afastar a insanabilidade que culminou na rejeição das contas do exercício de 2018” (fl. 218, e-doc. 9).



    Enfatizam que “a conclusão apontada pelo aresto de que “ao analisar a mesma conduta em sede de representação, a Corte de Contas julgou desnecessário o ressarcimento do repasse do duodécimo, considerando a execução orçamentária do Legislativo de Cajuri de 2017 a 2019, e que os restos a pagar do exercício de 2018 foram pagos”, é fruto de violação direta ao texto constitucional, precisamente no ponto que fixa a anualidade do dever de prestar contas” (fl. 218, e-doc. 9).



    Asseveram que, “a partir da aplicação do dispositivo constitucional que prescreve o dever anual de prestar contas, dever-se-ia efetivar a apreciação da rejeição das contas de 2018 do candidato enquanto gestor municipal por repasse a menor do duodécimo à Casa Legislativa no exercício de 2018 conforma ato doloso de improbidade administrativa” (fl. 220, e-doc. 9).



    Realçam que “o deliberado repasse a menor do duodécimo à Casa Legislativa no exercício de 2018, o motivo de rejeição das contas daquele ano fiscal, portanto, é vício insanável que conforma ato doloso de improbidade administrativa e, como tal, impõe a inelegibilidade do recorrido ao cargo de Prefeito do Município de Cajuri/MG” (fl. 221, e-doc. 9).



    Pedem “o provimento do presente agravo em recurso extraordinário para que o apelo extraordinário seja processado e julgado, para que seja reconhecida a ofensa ao standard objetivo das obrigações fiscais anuais a conformar como vício insanável o fato apurado que ensejou a rejeição das contas que, como tal, configura ato doloso de improbidade a atrair a causa de inelegibilidade da alínea ‘g’ e o consequente indeferimento do registro de candidatura [do reocrrido] ao cargo de Prefeito do Município de Cajuri/MG ” (fl. 381, vol. 724). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    5. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou decisão do Ministro Luiz Felipe Salomão, Relator, que negou provimento ao recurso especial eleitoral interposto pelas recorrentes. Na decisão, tem-se o seguinte fundamento:



    “[N]o decisum monocrático, na linha do parecer ministerial, manteve-se aresto unânime do TRE/MG quanto ao deferimento do registro de candidatura do agravado, vencedor do pleito majoritário de Cajuri/MG em 2020 (52,24%; 1.962 votos), por se entender não configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. (...)



    Na espécie, extrai-se das premissas fáticas do aresto a quo que o agravado tivera contas públicas rejeitadas pela Câmara Municipal de Cajuri/MG, relativas ao cargo de prefeito, quanto ao exercício financeiro de 2018 em decorrência de repasse de valor a menor do duodécimo para o Poder Legislativo. A manutenção do deferimento do registro de candidatura se justifica por duas razões devidamente sopesadas pelo TRE/MG. Em primeiro lugar, o TCE/MG, órgão dotado de ampla expertise técnica sobre a matéria, emitiu parecer prévio opinando pela aprovação do ajuste contábil por não vislumbrar a presença de nenhuma mácula. (…)



    Ademais, consoante já decidiu esta Corte Superior, "[o] parecer prévio do Tribunal de Contas é etapa obrigatória ao severo juízo da presença da inelegibilidade, pela importância da expressão órgão competente no texto legal, à luz do disposto no art. 31, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e da garantia da ampla defesa e do devido processo legal. Precedente desta Corte Superior a qualificá-lo como condição de procedibilidade [...] (REspe nº 125-35, Rel. Ministro Luiz Fux)” (REspe 162-89/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJE de 27/10/2017). Em segundo lugar, ao analisar a mesma conduta em sede de representação, a Corte de contas “julgou desnecessário o ressarcimento do repasse do duodécimo, considerando a execução orçamentária do Legislativo de Cajuri de 2017 a 2019, e que os restos a pagar do exercício de 2018 foram pagos”. (…)



    Nesse contexto, nos limites da moldura fática do aresto regional, a despeito do julgamento político da Câmara Municipal no sentido da rejeição das contas, inexistem elementos acerca de má-fé do gestor, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, grave ofensa a princípios ou outras circunstâncias que denotem desonestidade, essenciais para se configurar a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. (...)



    Na mesma linha, ainda: “[...] nem toda desaprovação de contas conduz à incidência da causa de inelegibilidade prescrita no sobredito dispositivo, cabendo à Justiça Eleitoral verificar a presença de elementos mínimos que evidenciem lesão dolosa ao patrimônio público ou prejuízo à gestão da coisa pública” (REspEl 0600118-32/PB, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, publicado em sessão de 14/12/2020).



    Por fim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, “meros indícios ou presunção de dolo não são suficientes para fazer incidir a inelegibilidade da alínea g, sendo que, em situações de dúvida sobre o caráter doloso da conduta do candidato, deve prevalecer o direito ao exercício da capacidade eleitoral passiva” (REspEl 0600186-82/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publicado em sessão de 14/12/2020)” (fls. 119-121, e-doc. 9).



    O Tribunal Superior Eleitoral concluiu que, embora a Câmara Municipal de Cajuri/MG tenha rejeitado as contas prestadas pelo recorrido com relação ao exercício de 2018, essa circunstância não bastaria para configurar a inexigibilidade prevista na al. g do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 64/1990, por inexistirem elementos comprobatórios da “má-fé do gestor, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, dano ao erário, grave ofensa a princípios ou outras circunstâncias que denotem desonestidade, essenciais para se configurar a inelegibilidade”  (fls. 119-121, e-doc. 9).



    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.784-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.231.874-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto aos elementos configuradores da inelegibilidade e/ou do enriquecimento ilícito, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.096.488-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 880.244-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.8.2015).



     



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora